Tribunal: TJES
Processo: 0000076-06.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000076-06.2022.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CLEYTON DE SOUZA LINO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

E
MENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES. ESPECIAL RELEVÂNCIA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. PREPONDERÂNCIA. REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os elementos probatórios constantes nos autos, consubstanciados pelas declarações dos policiais militares, bem como pela apreensão de entorpecentes, evidenciam a materialidade e a autoria do delito de tráfico de drogas, inviabilizando a procedência do pleito absolutório.

2.
As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes, possuem relevante valor probatório quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.

3.
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes. Precedentes.

4.
A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça “firmou-se no sentido de que o aumento para cada agravante ou de diminuição para cada atenuante deve ser realizado em 1/6 da pena-base, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar concretamente fundamentado.” Precedentes. (STJ; AgRg-AREsp 2.282.442; Proc. 2023/0017131-9; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 14/03/2023; DJE 17/03/2023).

5.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Tenho sob exame, recurso de apelação criminal interposto por
CLEYTON DE SOUZA LINO
, inconformado com a r. sentença de fls. 58/62, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana.

A denúncia de fls. 02/03, narrou, em resumo, que:

"(...) no dia 17/01/2022, no Bairro Marcílio de Noronha, em Viana/ES, o denunciado, de forma livre e consciente, tinha em depósito, para fins de comércio, 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e 30 (trinta) pedras de crack, tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de Apreensão de fls. 42 e Auto de Constatação Provisória de fls. 43.

Infere-se dos autos que, durante patrulhamento no bairro Marcilio de Noronha, nesta comarca, policiais militares visualizaram o denunciado em atitude suspeita, de modo que, ao perceber a presença da guarnição, dispensou uma sacola que trazia em mãos e empreendeu fuga.

Feita a abordagem, durante busca pessoal nada de ilícito foi encontrado, porém na sacola dispensada foram encontrados 140 (cento e quarenta) pinos de cocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e 30 (trinta) pedras de crack.”

Diante dos fatos acima apontados e após o regular desenvolvimento do processo, o apelante foi condenado nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e ao pagamento de 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, sendo cada dia-multa valorado na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente ou, subsidiariamente, pela redução da pena imposta.

Pois bem. Inicialmente, saliento que o delito descrito no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descritas na cláusula de múltipla tipificação das condutas delituosas. In verbis:

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, depósito, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Dito isso, a materialidade do crime restou demonstrada através do Boletim Unificado nº 46840975, de fls. 07/08, do Auto de Apreensão de fl. 05-v, e do Laudo Toxicológico Definitivo nº 744/2022, de fls. 46/47.

Quanto à autoria, passo a tecer algumas considerações.

Em que pese o apelante tenha negado que trazia consigo uma sacola com entorpecentes e que estava no local pegando uma caixinha de som com uma amiga, de modo diverso, os depoimentos dos policiais militares envolvidos na referida operação demonstraram a efetiva prática da traficância pelo ora recorrente.

Sob essa ótica, passo a transcrever excertos da r. sentença, que refletem a circunstância fática suso delineada. Confira-se:

“
PMES – WALESON RODRIGUES FERREIRA
:

“(...) que conhecia o acusado pela atuação dele no tráfico na região e por outras abordagens, mas nunca havia feito a sua condução; que o local onde encontraram o acusado é de intenso tráfico de drogas; que o local é um beco que liga a Rua Minas Gerais à Rua Rio Doce; que na companhia de outro soldado fez o patrulhamento a pé pela Rio Doce; que o Sargento Guimarães prosseguiu com o soldado Gomes pela Rua Minas Gerais; que quando o acusado avistou o Sargento Guimarães na viatura na parte de baixo do beco empreendeu fuga dispensando um volume; que o Sargento Guimarães passou via rádio a situação e as características do acusado; que conseguiu abordá-lo porque estava fazendo cerco na outra entrada do beco; que quem visualizou o acusado dispensando a sacola com o volume foi o Sargento Guimarães; que o acusado disse que estava ali fazendo outra coisa na casa de alguém; que não confessou o tráfico de drogas; que quando abordaram o acusado no beco havia um casal próximo a ele, porém, não tem conhecimento se eles têm envolvimento com o tráfico; que o casal foi abordado e foi feita a revista pessoal, porém, nada de ilícito foi encontrado com eles e por isso foram liberados; que o acusado foi detido porque foi visto dispensando o volume e empreendendo fuga no beco; que visualizou o acusado uns 5 metros já quase no final do beco; que o depoente não visualizou o acusado dispensando o volume, pois o lugar não estava no seu visual e que o abordou posteriormente; que as características foram passadas via rádio pelo Sargento Guimarães; que foi o Sargento Guimarães que recolheu o volume; que quando abordou o acusado ele foi levado até o Sargento Guimarães, sendo que o Sargento confirmou que se tratava do indivíduo que havia dispensado a sacola (...).”

PMES – CLEMILSON GUIMARÃES DAMASCENA
:

“(...) que conhecia o acusado de envolvimento com o tráfico de entorpecentes e cumprimento de mandado de busca e apreensão; que o local onde o acusado foi detido era de intenso tráfico de drogas; que viu o acusado dispensando um volume logo que avistou a viatura; que apreendeu a sacola dispensada; que não se recorda se o acusado confessou a prática do tráfico; que no local havia um casal que também foi abordado, mas como nada de ilícito foi encontrado, foram liberados; que tem certeza que o volume que encontrou com os entorpecentes foi o mesmo que foi dispensado pelo acusado (...)”.

Nesse contexto, insta salientar que o depoimento dos policiais merece especial relevância probatória, especialmente quando corroborados pelos demais elementos presentes nos autos, haja vista que são agentes públicos no exercício de sua função e dotados de boa-fé.

Quanto ao tema, trago à colação o entendimento sufragado no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça em recente julgado. Confira-se:

II - No caso concreto, como decido anteriormente, não se vislumbrou qualquer ilegalidade na condenação do agravante, na medida que os depoimentos policiais merecem credibilidade, tendo em vista a fé pública inerente ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, e pelo fato de terem sido corroborados pelos demais elementos de prova nos autos, bem como pela inexistência indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado. III - Assente nesta eg. Corte Superior que não existe qualquer ‘impedimento legal ao depoimento de policiais e presentes outras provas que sustentem a condenação, não há falar em nulidade’ (AGRG nos EDCL no HC n. 446.151/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 27/2/2019). [...] (STJ; AgRg-HC 659.400; Proc. 2021/0108988-0; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Jesuíno Rissato; Julg. 14/09/2021; DJE 22/09/2021).

Ademais, o recebimento com reservas das declarações dos policiais somente caberia caso demonstrada e comprovada nos autos a existência ao menos de indícios de parcialidade, vingança, perseguição e/ou dúvidas capazes de torná-las imprestáveis, o que não é o caso
sub examine
.

Dessa forma, mesmo que o apelante fosse um mero usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

(...). 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Dito isso, entendo pela caracterização do crime de tráfico de entorpecentes imputado ao acusado, uma vez que assim como outrora exposto, é possível coexistir em um mesmo indivíduo a figura do usuário e do traficante de drogas, sobretudo se considerarmos a quantidade e variedade das drogas apreendidas.

Portanto, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual o pleito absolutório não merece prosperar.

Cabendo destacar, em arremate, nos termos consignados nas contrarrazões recursais que, “inconteste a ação típica de traficância desenvolvida pelo denunciado, deve ser responsabilizado por sua conduta, impondo-se a condenação para que a lei alcance seu objetivo social”.

Sendo assim, entendo não ser o caso de aplicação do princípio
in dubio pro reo
, conforme requerido pela defesa, pois as provas produzidas superam o estado de dúvida quanto à atribuição dos fatos narrados. Nessa linha, importante destacar que não se está negando vigência ao referido princípio, mas ao contrário disso, busca-se ressaltar a importância do fato de que o réu não assume no processo qualquer compromisso com a verdade, tampouco com a lealdade processual, razão pela qual a versão trazida pelos policias responsáveis pela abordagem do recorrente, neste caso, deve prevalecer.

Adentrando ao aspecto dosimétrico da reprimenda aplicada ao apelante, constato que a pena-base restou fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, ou seja, bem próximo do mínimo legal, eis que estabelecida com preponderância da natureza e quantidade da droga apreendida, além da personalidade e conduta social do réu, nos termos dos artigos 42 e 43, ambos da Lei nº 11.343/06, circunstância que reputo adequada ao caso em comento.

Isso porque, conforme antecipado, foram apreendidos em poder do ora recorrente,
140 (cento e quarenta) pinos de cocaína, 19 (dezenove) buchas de maconha e 30 (trinta) pedras de crack
, quantidade e natureza de entorpecentes suficientes para exasperar a pena basilar, conforme enuncia o artigo 42 da Lei nº 11.343/2006.

Nesse sentido:

(...). 2.
A natureza e a quantidade de entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas no tráfico ilícito de entorpecentes
. 3. Hipótese em que as instâncias ordinárias ponderaram negativamente a quantidade e a natureza das drogas apreendidas - 560,1g de cocaína -, o que efetivamente justifica a exasperação da pena-base, que se deu no razoável patamar de 1/4. Precedentes. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 815.830; Proc. 2023/0122091-1; MG; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 09/05/2023; DJE 15/05/2023).

(...).
A Terceira Seção desta Corte, na mesma direção, afirmou recentemente a ‘possibilidade de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena
’ (HC n. 725.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 3ª S., DJe 1º/6/2022.). (...). 6. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 804.809; Proc. 2023/0058531-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 18/05/2023).

Prosseguindo, entendo, de igual modo, que deve ser mantida a majoração estabelecida na fase intermediária de fixação da pena, a partir do reconhecimento da agravante da reincidência, prevista no inciso I, do artigo 61 do Código Penal, eis que o patamar utilizado, qual seja, de 06 (seis) meses, nem sequer alcançou a fração de 1/6 (um sexto) indicada pela jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

1. A decisão agravada está em perfeita harmonia com a orientação consolidada nesta Corte Superior, devendo assim ser mantida. 2.
Na segunda fase da dosimetria, o aumento na fração de 1/6 em razão da reincidência está em consonância com a jurisprudência desta Corte. Precedentes
. (AGRG no HC n. 708.301/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022.) 3. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 794.954; Proc. 2022/0407371-0; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 31/03/2023).

1. Hipótese na qual resta clara a carência de interesse recursal, pois o pleito ora deduzido já foi deferido no julgamento da apelação, eis que a Corte de origem realizou ampla e benéfica revisão na pena do ora agravante, tendo reconduzido a pena base ao mínimo legal e,
na segunda fase dosimétrica, limitou-se a aplicar a agravante da reincidência, utilizando a fração de 1/6 para o incremento da reprimenda
. 2. Agravo desprovido. (STJ; AgRg-HC 782.433; Proc. 2022/0351487-3; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 03/04/2023).

Posto isso e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO do recurso mas NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)